Tribunal: STF
Processo: ARE 1302415
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 47):
    “RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ELEIÇÕES SINDICAIS. SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. RELAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a Justiça do Trabalho é incompetente para o julgamento de litígios entre servidores públicos estatutários e sindicato de servidores públicos, devendo a questão ser analisada em conjunto com a interpretação dada ao art. 114, I, da Constituição Federal, por ocasião do julgamento da ADC 3395/DF pelo STF. Ressalva de entendimento do Relator. Recurso de revista não conhecido.”
    No apelo extremo (Vol. 50), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu o art. 114, I e III, da Carta Magna, haja vista que (a) o Tribunal Superior do Trabalho “já sedimentou o entendimento de que o art. 114, I, da CF/88 abrange apenas as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores na discussão de sua relação jurídico-administrativa ou estatutária, o que não é o caso dos autos, pois trata-se de eleições sindicais, ou seja, de relação entre sindicato e os seus sindicalizados (fl. 6)”, e (b) “o julgamento da ADI 3.395-DF, em nada interfere na regra de competência para a discussão travada entre servidor público e seu sindicato, devendo esta se dar sempre na Justiça do Trabalho, indiferente a condição do servidor público de celetista ou estatutário” (fl. 14).
    Requer, ao final, seja provido o presente recurso, a fim de declarar a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da ação.
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de não se vislumbrar ofensa direta à Constituição Federal, pois o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em especial, da ADI 3.395/DF, “na qual foi proferida decisão cautelar para afastar qualquer interpretação que incluísse na competência da Justiça do Trabalho ações em que se discute vínculo estatutário ou jurídico-administrativo entre o trabalhador e o Poder Público” (Vol. 56).
    No Agravo, a parte agravante alegou que “por meio dos julgados juntados com data posteriores aos apresentados pelo C. TST, que este Tribunal já sedimentou o entendimento de que o art. 114, I, da CF/88 abrange apenas as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores na discussão de sua relação jurídico-administrativa ou estatutária, o que não é o caso dos autos, pois trata-se de eleições sindicais, ou seja, de relação entre sindicato e os seus sindicalizados (fl. 9, Vol. 58).
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão à parte recorrente.
    Efetivamente, inexiste identidade material entre a controvérsia dos autos, que envolve o art. 114, III, da Constituição Federal, e a interpretação consagrada na ADI 3.395/DF, como se depreende de diversos julgados proferidos em Reclamação constitucional nesta CORTE, tais como Rcl 9836-AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2017, e Rcl 38043-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/12/2019.
    Dessa última decisão, transcreve-se o seguinte teor: 
    “Decisão
    Bem examinados os autos, constato, num exame perfuntório próprio dessa fase, que o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses permissivas inscritas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões.
     Esta reclamação utiliza como paradigma o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, assim ementado: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” 
    Como se percebe, este Tribunal, ao analisar a ADI 3.395-MC/DF, afastou qualquer interpretação que inclua na competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre servidores públicos estatutários e a Administração.
     Ocorre que, no caso dos autos, estamos diante de ação proposta por servidor público estadual (estatutário) contra o Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás, para discutir a legalidade de eleição sindical. A decisão que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho valeu-se dos seguintes fundamentos: 
    “Trata-se de ação ajuizada por servidor público estatutário estadual (Escrevente Judiciário II da Comarca de Goiânia, cf. fls. 54 - Id. a16612c) em face do respectivo sindicato (SINDJUSTIÇA). 
    E, em consonância com a decisão do STF no exame liminar da ADI nº 3395/DF - DJ de 04/02/2005, segundo a qual deve ser afastada a regra de competência estabelecida no art. 114, III, da Constituição Federal em se tratando de servidores com vínculo estatutário. 
    Assim, a norma de competência prevista no art. 114, III, da Constituição Federal não se aplica a demandas entre sindicato e sindicalizados regidos por normas estatutárias de direito administrativo.
     […] Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste órgão judicial para atuar no presente feito (art. 485, IV, do CPC).”
     Desse modo, verifico em uma primeira análise, que ao declarar incompetente a Justiça do Trabalho para o julgamento da ação, na qual se discute a legalidade de processo de eleição sindical, o órgão judiciário reclamado não descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395-MC/DF, uma vez que, aparentemente, não seria possível constatar a presença de identidade material entre o caso e o decidido no paradigma. 
    Nesse sentido, cito, por exemplo, a Rcl 26.942/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e a Rcl 9.587/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Isso posto, indefiro a liminar.” (grifo nosso)
    Todavia, no Tema 994 da repercussão geral (RE 1.089.282-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que compete à Justiça comum processar e julgar causas que tratem do recolhimento e do repasse da contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. 
    Nesse julgamento, o Relator, Ministro GILMAR MENDES, pontuou que a EC 45/2004 atribuiu à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar controvérsias relacionadas à representação de entidades sindicais e às ações entre sindicatos e empregados e entre sindicatos e empregadores (artigo 114, inciso III). Além disso, na medida cautelar na ADI 3395, o Plenário afastou qualquer interpretação ao inciso I do artigo 114 da Constituição da República, com a redação dada pela EC 45, que incluísse na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação de ordem estatutária ou jurídico-administrativa.
    No entanto, ressaltou que, na apreciação da ADI 3345, não houve qualquer debate sobre as demandas que tratem da contribuição sindical. Consignou que a competência prevista no inciso III do artigo 114 não pode ser interpretada de forma isolada, pois esse dispositivo deve ser compreendido com base na decisão da CORTE tomada naquela ADI 3345.
    Desse modo, a tese no Tema 994 foi fixado nos seguintes termos: 
    “Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.” 
    Veja-se a ementa do acórdão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 994. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. 
    1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395.
    2. Competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido.(RE 1089282, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe de 4/2/2021)
    Desse entendimento não se afastou o Tribunal de origem, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente